Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-63.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – Danos decorrentes da relação locatícia – Alegação de devolução do imóvel sem realização das obras necessárias – Perfeitas condições de uso – Apelo da parte autora – Pretensão à reversão da sentença - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Razões recursais divorciadas dos fundamentos da r. sentença recorrida - Inexistência de fundamentos de fato e de direito para a

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – Danos decorrentes da relação locatícia – Alegação de devolução do imóvel sem realização das obras necessárias – Perfeitas condições de uso – Apelo da parte autora – Pretensão à reversão da sentença - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Razões recursais divorciadas dos fundamentos da r. sentença recorrida - Inexistência de fundamentos de fato e de direito para a reforma da decisão – Inteligência do art. 1.010, II, e III, do Código de Processo Civil - Inobservância ao previsto no art. 373, I, do CPC - Improcedência em primeiro grau – Apelo desprovido.